Tribunal: STF
Processo: ARE 1519167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO EM PARTE. DECISÃO UNIPESSOAL INCABÍVEL. PRONUNCIAMENTO CASSADO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL DE 50%. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES Nº 275/2015 E Nº 91/2000.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás em face da Decisão Monocrática que proveu o Recurso Inominado interposto pela agravada. Insurge-se o agravante contra o pronunciamento judicial por considerar não ser cabível a prolação de decisão unipessoal e porque a agravada não faz jus às horas extras perseguidas.



    2. Por ser o recurso próprio e tempestivo, deve ser conhecido.



    3. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais atribui ao Relator a competência para, monocraticamente, negar provimento a recurso que for contrário à Súmula ou Jurisprudência dominante da Turma de Uniformização, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal; ou dar provimento ao recurso caso a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante da Turma de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal (art. 49, XXXII e XXXIII). Neste cenário, ausente hipótese de cabimento de decisão unipessoal, o pronunciamento objurgado deve ser cassado.



    4. Em síntese, alegou a autora que é servidora pública municipal, exerce o cargo de Professora e que vem laborando além da carga horária prevista. Todavia, o ente público não realizou o pagamento das horas extraordinárias no valor devido. Requereu, assim, seja o ente público demandado condenado ao pagamento da diferença resultante do pagamento a menor das horas suplementares, com as atualizações pertinentes. O juízo de origem, ao sentenciar o feito, acolheu a tese expendida pelo réu e julgou improcedente o pedido inicial, por considerar que a autora não exerceu jornada superior a 60 (sessenta) horas semanais, após o advento da Lei Complementar Municipal nº 275/2015. Irresignada, a demandante interpôs Recurso Inominado, ao argumento de que faz jus ao direito perseguido, de sorte que o pedido inicial deve ser julgado procedente.



    5. O art. 39, § 3º, c/c art. 7º, XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Não obstante, trata-se de norma constitucional cuja garantia assegurada independe de regulamentação legal, por se tratar de norma de caráter de eficácia plena e aplicação imediata.



    6. A Lei Complementar Municipal nº 91/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, foi omissa acerca do adicional de horas extraordinárias, contudo, tal circunstância não afasta o direito dos servidores em receber o adicional pelo trabalho extra.



    7. Editada a Lei Complementar nº 275/2015, restou alterada a jornada semanal máxima do profissional da educação, passando de 40 (quarenta) para 60 (sessenta) horas-aulas, podendo realizar temporariamente o acréscimo ou dobra da carga horária, desde que não ultrapasse o limite máximo estipulado (60 horas-aulas).



    8. Na hipótese, verifica-se ter a reclamante laborado 60 (sessenta) horas semanais na vigência da Lei Complementar nº 275/2015, que, embora não ultrapassada a jornada máxima (60 horas), extrapola a jornada estipulada na Constituição Federal, prevista no art. 7º, inciso XIII, o que se torna inadmissível.



    9. Segundo estabelece o art. 2º, § 4º da Lei nº 11.738/2008, “na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”. De modo que, “É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (ADI 4.167/DF)”.



    10. Dessa forma, percebe-se que a norma municipal afronta a norma de alcance nacional, de maneira que deve prevalecer a carga horária prevista na norma federal, o que impõe reconhecer trabalho superior à hora normal, ainda que a título de substituição, portanto, devido o pagamento das horas extras.



    11. Noutro giro, quanto à base de cálculo a ser adotada para a apuração da verba extra, o próprio texto constitucional se vale da expressão “remuneração”, no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, razão pela qual o cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre a remuneração do servidor público. Nesse contexto, importante esclarecer que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo, mais as vantagens pecuniárias permanentes, excluída, por motivos óbvios, as gratificações que não são pagas de maneira habitual.



    12. Por conseguinte, todos os adicionais que possuem natureza salarial permanente integram a hora normal trabalhada, ou seja, aqueles pagos habitualmente são computados para efeito de cálculo de horas extras. Por fim, a Súmula Vinculante nº 16 do STF pacificou a questão, trazendo em seu enunciado que “os artigos 7º, inciso IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.



    13. Portanto, restando comprovado o pagamento da verba indenizatória em descompasso com a previsão legal, torna-se necessária a determinação do pagamento de horas extras com o respectivo acréscimo constitucional, vez que restou demonstrado nos autos serviços extraordinários ao estipulado legalmente. Precedentes: TJGO, Recurso Inominado 5669896-79.2021.8.09.0051, Rel. Algomiro Carvalho Neto, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 26/09/2022, DJe de 26/09/2022; TJGO, Recurso Inominado 5278157-35.2020.8.09.0051, Rel. Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 17/10/2022, DJe de 17/10/2022.



    14. Insta salientar, por oportuno, que o pedido formulado pela parte autora não afeta a Súmula 339 e nem a Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia), pois não repercutem extensão de vantagens a servidores públicos, considerando que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito constitucional do servidor.



    15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para CASSAR A DECISÃO UNIPESSOAL e, em julgamento colegiado, CONHECER DO RECURSO INOMINADO E LHE DAR PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e condenar o Município de Goiânia ao pagamento à autora do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre todas as horas laboradas de forma extraordinária, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, devida desde o não pagamento mensal (Súmula 43 STJ) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação (art. 5º, Lei federal nº 11.960/09, que deu nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), devendo a Taxa Selic ser adotada, a partir de dezembro de 2021, para fins de correção monetária e recomposição da mora, à luz do art. 3º da EC n. 113/2021 e do art. 5º, da Resolução n. 448/2022, do CNJ.



    16. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27 da Lei nº 12.153/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente